Tribunal: CARF
Processo: 13433.000468/2004-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999, 01/05/1999 a 31/10/1999, 01/03/2000 a 30/04/2000, 01/07/2000 a 30/09/2000, 01/12/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 30/06/2001, 01/08/2001 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 30/11/2001, 01/02/2002 a 28/02/2002, 01/05/2002 a 31/05/2002, 01/07/2002 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 31/07/2003
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A decadênciaé forma de extinção do crédito tributário, ex vi do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional. Tendo sido atingida parte do lançamento pelo prazo decadencial, deve ser cancelada esta parte do crédito tributário constituído
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. APLICAÇÃO DO RE no 574.706/PR do STF e do RICARF, artigo 62, § 2o.
Aplicação do RE no 574.706/PR, pelo STF, através do qual o seu plenário fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, porque a arrecadação do ICMS não se enquadra no conceito de faturamento ou receita, representando apenas ingresso financeiro a ser repassado ao fisco estadual, não se integrando ao patrimônio do contribuinte como elemento novo, cuja repercussão geral fora reconhecida nos termos do Acórdão publicado na data de 02/10/2017, em obediência ao disposto no RICARF, artigo 62, § 2o.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS POR EMPRESA QUE NÃO DESENVOLVA ATIVIDADES FINANCEIRAS.
As receitas financeiras não se caracterizavam como faturamento para empresas que não desenvolviam atividades financeiras, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998, artigo 3o, § 1o.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000468/2004-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.516 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
M GOMES PRAXEDES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999, 01/05/1999 a 31/10/1999,
01/03/2000 a 30/04/2000, 01/07/2000 a 30/09/2000, 01/12/2000 a 31/03/2001,
01/05/2001 a 30/06/2001, 01/08/2001 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 30/11/2001,
01/02/2002 a 28/02/2002, 01/05/2002 a 31/05/2002, 01/07/2002 a 31/03/2003,
01/04/2003 a 31/07/2003
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A decadênciaé forma de extinção do crédito tributário, ex vi do artigo 156, V,
do Código Tributário Nacional. Tendo sido atingida parte do lançamento pelo
prazo decadencial, deve ser cancelada esta parte do crédito tributário
constituído
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
APLICAÇÃO DO RE no 574.706/PR do STF e do RICARF, artigo 62, § 2o.
Aplicação do RE no 574.706/PR, pelo STF, através do qual o seu plenário
fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS, porque a arrecadação do ICMS não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000468/2004-98
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

enquadra no conceito de faturamento ou receita, representando apenas ingresso
financeiro a ser repassado ao fisco estadual, não se integrando ao patrimônio
do contribuinte como elemento novo, cuja repercussão geral fora reconhecida
nos termos do Acórdão publicado na data de 02/10/2017, em obediência ao
disposto no RICARF, artigo 62, § 2o.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP SOBRE RECEITAS
FINANCEIRAS AUFERIDAS POR EMPRESA QUE NÃO DESENVOLVA
ATIVIDADES FINANCEIRAS.
As receitas financeiras não se caracterizavam como faturamento para empresas
que não desenvolviam atividades financeiras, diante da declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998, artigo 3o, § 1o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por maioria de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário em virtude da concomitância e, na parte conhecida, acolher a preliminar de
decadência apenas para os fatos geradores ocorridos entre 01/03/1999 e 31/09/1999 e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário, para retirar do lançamento as denominadas “outras
receitas”, por não se enquadrarem no conceito de faturamento e excluir o ICMS da base de
cálculo da COFINS. Vencidos os Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior, José Adão
Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira, que negaram provimento ao recurso voluntário,
no tocante á exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório constante do Acórdão no 11-22.646, exarado pela 2a Turma da DRJ/RECIFE :

1. Contra a empresa antes identificada foi lavrado o Auto de Infração de
fls. 498/501 do presente processo, referente aos períodos antes
mencionado, para exigência do crédito tributário adiante especificado:

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

2. Segundo a autoridade autuante, em procedimento fiscal de verificações
obrigatórias, foi apurada diferença entre os valores escriturados e os
declarados/pagos do PIS, que foram extraídos do Livro Registro de
Apuração do ICMS (fls. 392/481), DCTF (fls. 05/24) e DIPJ (fls.
25/314), consoante descrição dos fatos (fl. 499), valores constantes nos
demonstrativos (fls. 482/497).
3. Após ciência, a contribuinte apresentou Impugnação(fls. 512/516), por
sua
Sócia Administradora, anexando cópia de um Aditivo Contratual (fls.
517/522), requerendo a improcedência do auto de infração pelas razões a
seguir aduzidas:
3.1. inconformada com os valores com os valores apurados pelo
AFRF porque estavam superiores aos registrados na contabilidade
da empresa, passou a analisar quais os motivos que levaram a
constar na planilha do Auditor, valores sempre superiores do que
foram escriturados e declarados;
3.2. que os valores apurados pelo fisco, não refletem a verdade
material, pois a recorrente nunca escriturou nem tão pouco
declarou os valores apresentados pelo AFRF, fato esse que leva a
crê, o que houve foi um grande equivoco por parte da autoridade
fiscalizadora;
3.3. verificamos que o AFRF considerou como faturamento as
simples remessas de mercadoria durante ano calendário de 2003,
exceto os meses de 02, 03 e 10/2003;
3.4. as planilhas abaixo refletem todos os erros cometidos na
apuração das bases de cálculo, cometidos pela autoridade
lançadora;
3.5. Em face do principio da legalidade tributária não terá valor
uma cobrança de divida de tributo por planilha errônea do fisco,
se em face da lei o tributo não for devido;
3.6. 0 vinculo obrigatório não pode surgir se não existe uma
norma de lei que determine o seu nascimento, em relação a um
determinado fato jurídico, ao qual a lei atribua a eficácia de fazer
surgir um obrigação tributária. Não se pode absolutamente admitir
em direito tributário que
uma obrigação possa surgir sem uma norma positiva que a crie,
sem uma coisa jurídica que a justifique, em virtude de simples
planilha/declaração voluntária ou involuntária de um agente
administrativo;
3.7. As faltas da verdade material dos elementos de planilhas
demonstrativas da apuração do imposto, resultam em cerceamento
do direito de defesa;
3.8. 0 principio da Verdade Material determina que a autoridade
administrativa tem o dever de considerar todas as provas e fatos
de que tenha conhecimento, de determinar a produção de provas,
trazendo-as aos autos, quando elas forem capazes de influenciar a
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

decisão, ou até, de tomar conhecimento de novos fatos que
venham a ser alegados pelos interessados após o prazo de defesa.
Note-se ainda, que devem ser consideradas as provas e os novos
fatos, mesmo que favoráveis ao interessado, ainda que este não os
tenha alegado ou declarado.
4. Na análise procedida pela 2a Turma desta Delegacia de Julgamento
constatou-se a necessidade de diligência, conforme Resolução no 568 de
12.02.08 (fls. 602/606), no sentido de:
4.1. explicar de onde foram extraídas as bases de cálculo, tendo
em vista as planilhas exsurgidas pela contribuinte e possíveis erros
apontados, referentes a meses do Livro de Apuração do ICMS,
cujas cópias não foram anexadas e dos demais meses reclamados
como incorretos;
• 4.2. conforme o resultado, elaborar demonstrativos de cálculos
(quadros explicativos da base de cálculo e do valor da
contribuição, identificando as possíveis exclusões, compensações,
parcelamentos, bem como o cálculo da contribuição devida até o
valor a recolher, por período de apuração), determinando o valor
da contribuição resultante, juntamente com a documentação
contábil comprobatória;
4.3. diante dos elementos que acompanha a pep impugnatória
demais
providências que, a seu critério, possam subsidiar na solução da
lide;
4.4. seja dada ciência ao contribuinte do resultado da diligência
acima solicitada, concedendo-lhe reabertura de prazo para que se
pronuncie, nos termos do que dispõe o Decreto 70.235/72 e
alterações posteriores;
4.5. ao final do prazo mencionado, deverá ser enviado o presente
processo a esta Turma de Julgamento.
5. Em cumprimento à determinação desta Resolução (no 568), foi
efetuado Relatório de Diligência Fiscal (fls. 602/606). Sendo dada
ciência ao contribuinte, por AR, em 12.02.08, foi apresentada
Impugnação (fls. 610/612), juntadas cópias de notas fiscais (fls.
643/1255) nos seguintes termos:
5.1. constata-se que o Auditor Fiscal não apurou corretamente as
bases de cálculo da contribuição PIS, em razão de, no seu
levantamento considerou os valores do código 5.116 e 6.116 que
são apenas valores referentes à simples remessa de mercadorias,
onde a tributação deu-se através dos códigos 5.922 e 6.922, ou
seja, nesse tipo de operação, a empresa fatura a NF de venda
(antecipada) com os mencionados códigos e a partir da
necessidade de estoque do cliente é que são faturadas por conta
destas, as notas fiscais de remessas com o código 5.116 e 6.116;
5.2. a empresa apura a base de cálculo de seus impostos por
Regime de Competência, levando em consideração as vendas
antecipadas dos códigos 5.922 e 6.922. Requeremos que sejam
corrigidos os valores no auto de infração, desconsiderando os
valores dos códigos 5.116 e 6.116, (Fonte: Livro Registro de
Apuração do ICMS);
5.3. o Auditor Fiscal considerou como tributáveis as vendas
isentas para o município de Manaus e para a exportação. Para
comprovar, anexamos cópia das notas fiscais da referida operação,
que são isentas do PIS. Requeremos que sejam deduzidas da base
de cálculo do PIS, as vendas isentas para Manaus e para
Exportação. (Cópia em anexo das notas fiscais);
5.4. diante da apuração da base de cálculo, refeita corretamente
pelo contribuinte, conforme anexo, percebemos que foram
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

apurados valores a pagar e valores a compensar pelo contribuinte,
consoante planilha abaixo;
5.5. diante do exposto, requeremos que os valores a compensar
sejam atualizados pelo Auditor Fiscal e compensados com os
débitos apurados no auto de infração em epígrafe e o saldo
remanescente a compensar seja considerado como crédito a
compensar com débitos apurados do PIS vencidos ou vincendos.
6. Foi encaminhado o presente processo a esta delegacia de julgamento.

2.

A DRJ/RECIFE, analisando tais argumentos, assim ementou sua decisão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999, 01/05/1999 a
31/10/1999, 01/03/2000 a 30/04/2000, 01/07/2000 a 30/09/2000,
01/12/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 30/06/2001, 01/08/2001 a
30/09/2001, 01/11/2001 a 30/11/2001, 01/02/2002 a 28/02/2002,
01/05/2002 a 31/05/2002, 01/07/2002 a 31/01/2003, 01/04/2003 a
31/07/2003
COFINS. BASE DE CALCULO.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidirá
sobre o faturamento do mês, deduzidas as exclusões previstas em lei.
COFINS. BASE DE CALCULO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação com documentação hábil impede o acatamento
da alegação de inclusões indevidas no montante tributável, determinado
com base nas informações fornecidas pet() próprio sujeito passivo.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste preterição ao direito de defesa quando o ato administrativo tenha
sido emitido por agente competente, em total consonância com a
legislação vigente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento só compete julgar
pedido de compensação quando já tenha sido apreciado pela Delegacia
da Receita Federal, diante da manifestação de inconformidade do
contribuinte.
Lançamento Procedente em Parte

3.

Para efeitos de esclarecimento, o lançamento foi considerado procedente em
parte porque a DRJ/RECIFE alterou o valor do lançamento da seguinte forma :

25. Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento relativo ao
presente auto de infração para:

I. Alterar os seguintes valores, a titulo de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social -COFINS:

Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

4.

Inconformada com tal decisão, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos :

A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que atua na
industrialização e comercialização de produtos alimentícios. Nestas
condições, sempre foi obrigada a proceder com o recolhimento da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS,
instituída pela Lei Complementar n.° 70, de 30.12.1991.
No desempenho normal das suas atividades, a Recorrente teve lavrado
contra si Auto de Infração relativo à COFINS das competências
compreendidas entre marco/1999 a julho/2003.
Acontece que, analisando minuciosamente os referido Auto de Infração,
a Recorrente pôde perceber que está sendo flagrantemente lesada pelo
Fisco. Isto porque, o fiscal não levou em consideração que além de parte
do crédito está EXTINTO, que:
(a)- a base de cálculo da COFINS devem ser apuradas pelas RECEITAS
AUFERIDAS, conforme prescreve a Lei n.° 9.718/98 e não pelos valores
FATURADOS;
(b)- as OUTRAS RECEITAS não devem ser incluídas na base de cálculo
da COFINS, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art.
3°, §1°, da Lei n.° 9.718/98;
(c)- as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus — ZFM não
devem compor a base de cálculo da COFINS;
(d)- as receitas de exportações diretas e indiretas para o exterior não
devem compor a base de cálculo da COFINS;
(e)- a COFINS não pode incidir sobre a parcela referente ao ICMS;
(f)- não foi considerado o crédito presumido do IPI como ressarcimento
da COFINS, em virtude das exportações diretas, indiretas e para a Zona
Franca de Manaus — ZFM;
(g)- o crédito tributário não pode ser acrescido de multa de 75% (setenta
e cinco), por configurar um verdadeiro confisco ao seu patrimônio.
Para sua surpresa, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento — DRJ
em Recife — PE, negou provimento à Impugnação interposta pela
Recorrente e julgou totalmente procedentes os lançamentos tributários.
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

Sendo assim, só restou á Recorrente interpor o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO com vistas a obter a anulação/desconstituição integral
do Auto de Infração relativos a COFINS.
Estes são os fatos.

A- DO DIREITO
A.1)
PRELIMINAR
—
DA
EXTINÇÃO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM HA
MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO:
Como é cediço, o Auto de Infração ora questionado é datado do dia
22.10.2004 faz com que o Auditor Fiscal s6 pudesse constituir créditos
tributários cujos fatos geradores ocorrer de 22.10.1999. No entanto, a
Administração Pública se vale dos prazos de 10 (dez) anos contidos nos
arts. 45 e 46 da Lei n.° 8.212191, que por sua vez foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal — STF. A matéria
restou tão pacifica que o próprio Supremo Tribunal Federal — STF
editou a Súmula Vinculante/STF n.° 8, finalizando toda e qualquer
controvérsia existente sobre o assunto. Logo, os créditos tributários
relativos à fatos geradores ocorridos anterior a 22.10.1999 estão extintos.

A.2) DA FORMA ERRÔNEA DE APURAR A BASE DE CÁLCULO
DA "CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS" — RECEITAS AUFERIDAS x
RECEITAS FATURADAS — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:

A.3)
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUIR
AS
"OUTRAS
RECEITAS" NA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CALCULO DA
COFINS:
Conforme se depreende da leitura da DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL e nas PLANILHAS anexas ao Auto de
Infração, pode-se observar que o Ilustre Auditor Fiscal incluiu as
OUTRAS RECEITAS na composição da base de cálculo da Contribuição
para o PIS. Apesar de mencionar que as receitas foram extraídas do
LIVRO RAZÃO, há de se ressaltar que é justamente nos LIVROS
RAZÃO onde se encontram a contabilização das RECEITAS
FINANCEIRAS. Por seu turno, as receitas financeiras não são tributáveis
pela Contribuição para o PIS, em virtude da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/98.

A.4) DA NÃO INCLUSÃO DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
(DIRETA E INDIRETA) NA BASE DE CALCULO DA COFINS -
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:

A.5) DA NÃO INCLUSÃO DAS RECEITAS DE VENDAS PARA A
ZONA FRANCA DE MANAUS — ZFM NA BASE DE CALCULO DA
COFINS — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:

A.6)
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSTITUIR
CRÉDITO
DE
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS INCIDENTES SOBRE A PARCELA
RELATIVA AO ICMS — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:

A.7) DA DESCONSIDERAÇÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DO
IPI COMO RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A
COFINS
DECORRENTES
DAS
EXPORTAÇÕES
DIRETAS,
INDIRETAS E PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS — ZFM:

Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

A.8) DA APLICAÇÃO DA MULTA NO PERCENTUAL DE 75%
(SETENTA E CINCO POR CENTO) — CARÁTER CONFISCATÓRIO
— NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:

A.9) DA DESCONSIDERAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA:
Alegou os Julgadores que, a Recorrente não comprovou as Receitas de
Exportações. Sobre o assunto é importante esclarecer que a além de a
Administração Pública se reger pelo Principio da Estrita Legalidade, a
IMUNIDADE TRIBUTARIA é urna limitação constitucional ao poder de
tributar, e conseqüência, norma de eficácia imediata. A IMUNIDADE
TRIBUTARIA
independe
de
qualquer
dispositivo
legislativo
infraconstitucional para que seja gozada, ou seja, basta a Constituição
Federal imunizar determinado ato, fato ou pessoa, que o mesmo,
automaticamente, estará dispensado da tributação. Ora, a IMUNIDADE
diferente da isenção, impede que a norma jurídica tributária venha a
dispor sobre determinado ato, fato ou pessoa, isto 6, a IMUNIDADE
impede o nascimento da obrigação tributária. A partir do momento que as
receitas de exportação são IMUNES às contribuições sociais, não restam
dúvidas que essas receitas, ainda que proveniente da prestação de
serviços ou vendas de mercadorias, não podem, por hipótese alguma,
serem tributadas pela COFINS, sob pena de tornar letra morta a
Constituição Federal.

B) DO PEDIDO:
Em razão do exposto, a Requerente pede e espera que V. Sas. se dignem
de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário
para que seja determinada a imediata anulação/desconstituição do Auto
de Infração relativo à Contribuição para o PIS, por ser a única e melhor
forma de se fazer JUSTIÇA!!!

5.

Ás fls. 1.308 dos autos digitais, consta o documento ‘Memorando no 075/2016
NURAC/DRF/MOS”, que comunica “trânsito em julgado de Decisão Judicial favorável ao
contribuinte
(reflexos
nos
processo
13433.000467/2004-43,
13433.000468/2004-98,
13433.000181/2005-49 e 13433.000182/2005-93).”

6.

Diante desta informação, foi emitida a Resolução no 3301-001533, por este
colegiado, para que a Unidade de Origem juntasse aos presentes autos cópia das seguintes peças
das ações judiciais citadas ( no 0800710- 66.2006.4.5.8401 e 0001210-20.2006.4.05.8401): -
petição inicial, sentença, eventual recurso e demais peças julgadas necessárias.

7.

Em atendimento, foram juntados os documentos de fls. 1320/1384.

8.

Os autos voltaram a este relator para julgamento..

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

9.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço parcialmente, com exceção dos seguintes itens do recurso apresentado : A
4 – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA, A 5 – RECEITA DE VENDAS
PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS, A 7 – CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI e A 9 –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.

Tratemos das razões de recurso.

A 1 - PRELIMINAR – DECADÊNCIA

10.

Alega a recorrente que o lançamento seria nulo em virtude de ter sido atingido
pela decadência.

11,

Analisando-se o lançamento formalizado pelo auto de infração, de fls 502 destes
autos digitais, verifica-se que as autoridades fiscais fundamentaram a constituição do crédito
tributário, relatórios gerenciais relativos ás DCTF entregues pela recorrente (fls. 6/25 dos autos
digitais), as informações constantes da DIPJ entregues pela recorrente (fls. 26/316 dos autos
digitais) e, ainda, pagamentos efetuados (fls. 495 dos autos digitais) e diferenças apuradas (fls.
497/500 dos autos digitais).

12.

O lançamento tributário tem seu prazo decadencial prescrito no artigo 173, I do
CTN, desde que não haja pagamento antecipado.

13.

No caso presente, as autoridades fiscais fizeram constar os pagamentos efetuados,
utilizando as diferenças apuradas para a constituição do crédito tributário.

14.

Neste caso, há de se aplicar o tratamento excepcional ao prazo decadencial ao
lançamento tributário constante do artigo 150,§ 4o do mesmo Códex Tributário.

15.

Citamos o seguinte comentário, bastante elucidativo :

O CTN prevê duas regras gerais para contagem do prazo decadencial: o
prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador
(artigo 150, §4o), aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, em que o contribuinte declara e recolhe o valor que
entender devido; e o prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(artigo 173, inciso I), aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento de
ofício.

Após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive na
sistemática do recurso repetitivo, em dezembro de 2015, o STJ fez
publicar a súmula 555 com o intuito de pacificar o entendimento, com o
seguinte enunciado:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que
a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

O enunciado da súmula pautou-se na premissa de o débito ter sido
declarado ou não pelo contribuinte para fins de aplicação do artigo 173
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

do CTN, nas hipóteses de tributo sujeito ao lançamento por
homologação.

Ou seja, se o débito não foi declarado pelo contribuinte (e portanto, não
foi pago), aplica-se o prazo decadencial do artigo 173 e, por outro lado,
se o débito foi declarado, aplica-se a regra do artigo 150, ambos do CTN.

Percebam que a redação da súmula não trata da questão do princípio de
pagamento (ou pagamento antecipado), justamente o principal ponto
analisado nos acórdão do STJ para fins de aplicação do artigo 150 ou 173
do CTN.
(...)
No contexto dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, já há
entendimento pacífico do E. STJ de que a declaração do débito pelo
contribuinte representa confissão de dívida apta a constituir o crédito
tributário. Se o contribuinte declara e paga, satisfaz a dívida que assumiu.
Nesse cenário, não há margem para se falar em prazo decadencial.

Se, por outro lado, o contribuinte declara e não paga, por se tratar de
crédito tributário já constituído, o débito está apto a ser inscrito em
dívida ativa e ser exigido como tal. Nesse outro contexto, tampouco há
que se falar em prazo decadencial, uma vez que já está em curso o prazo
prescricional do artigo 174 do CTN.

Ou seja, o que estamos concluindo é que os cenários em que se poderia
cogitar a contagem do prazo decadencial para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação seriam: (i) o contribuinte não declara e não
paga; e (ii) o contribuinte declara o que entende devido; paga este valor,
mas o Fisco entende que o contribuinte deveria ter declarado valor maior
(ou seja, não houve declaração de uma diferença).

Considerando a súmula 555 do STJ, bem como os 19 (dezenove)
acórdãos paradigmáticos, o que se verifica é que restou concluído o
seguinte: na hipótese (i), aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja,
o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para
constituir o crédito tributário (não declarado e não pago); e, na hipótese
(ii), aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco teria 5 anos
a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não
declarada/não paga, pois houve declaração/princípio de pagamento.

Isso, porque o Tribunal Superior utilizou como critério para aplicar o
artigo 173, inciso I, do CTN, a ausência de qualquer pagamento do
tributo. Por outro lado, quando houver pagamento do tributo, ainda que
parcial, aplica-se a regra decadencial do artigo 150, §4o do CTN.
Confira-se entendimento de um dos acórdãos paradigmáticos do STJ
(AgRg no REsp 1.277.854):
"deve ser aplicado o entendimento consagrado pela Primeira
Seção, em recurso especial representativo da controvérsia, para a
contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento
por homologação. O referido precedente considera apenas a
existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato
que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos
do art. 150 e parágrafos do CTN. Assim, havendo pagamento,
ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação,
daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o
prazo previsto no §4o desse artigo (de cinco anos a contar do fato
gerador). Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto
no art. 173, I do CTN" .
Texto
encontrado
no
endereço
eletrônico
:
https://migalhas.uol.com.br/depeso/257994/a-sumula-555-do-STJ-sobre
decadência-tributaria-e-sua-correta-aplicacao-aos-tributos-sujeitos-ao-
lancamento-por-homologacao - autoras Fernanda Ramos Pazello e
Caroline Zing

16.

Assim, havendo pagamento, mesmo parcial, deve ser aplicada a regra inscrita no
artigo 150,§ 4o do CTN, qual seja, a Fiscalização teria 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador para constituir a diferença não declarada/não paga, pois houve declaração/princípio
de pagamento

17.

Neste diapasão, no caso presente, o auto de infração foi lavrado em 21/10/2004, e
o prazo decadencial atingiu os fatos geradores ocorridos anteriormente a 21/10/1999.

18.

O lançamento teve como período de apuração os fatos geradores ocorridos nos
períodos de 01/03/1999 a 31/07/2003, portanto, foram atingidos pelo prazo decadencial os fatos
geradores ocorridos entre 01/03/1999 e 31/09/1999.

19.

Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar de nulidade por decadência,
para anular o lançamento referente aos fatos geradores ocorridos entre 01/03/1999 e 31/09/1999.

A 2 – RECEITAS AUFERIDAS X RECEITAS FATURADAS

20.

Alega a recorrente que “ a legislação que versa sobre a COFINS, em momento algum
determina essa obrigação. Muito pelo contrário, determinam de forma inquestionável que a base de cálculo das
contribuições é as receitas auferidas. Noutras palavras, o Fisco obriga que a Recorrente apure como base de
cálculo da COFINS o simples somatório das receitas faturadas, independentemente de a Recorrente ter recebido os
valores correspondentes ou não. Isto quer dizer que o Fisco obriga que a Recorrente efetue o pagamento dos
tributos, antes mesmo de auferir as receitas necessárias a efetuar o próprio pagamento dos tributos.

21.

Com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no
9718/1998, a base de cálculo da COFINS restou definida no artigo 2o da Lei Complementar no
70/1991, que determinava :

Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento
e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza.
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito
de determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em
separado no documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer
título concedidos incondicionalmente.

22.

Portanto, correta a Fiscalização ao adotar como base de cálculo o total das
receitas de vendas, considerando as exclusões devidas.

23.

Desta forma, rejeito esta preliminar de nulidade.

Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

MÉRITO

A 3 – INCLUSÃO DE OUTRAS RECEITAS (RECEITAS FINANCEIRAS)

24.

Defende a recorrente que “ conforme se depreende da leitura da DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL e nas PLANILHAS anexas ao Auto de Infração, pode-se observar que o Ilustre
Auditor Fiscal incluiu as OUTRAS RECEITAS na composição da base de cálculo da Contribuição para o PIS.
Apesar de mencionar que as receitas foram extraídas do LIVRO RAZÃO, há de se ressaltar que é justamente nos
LIVROS RAZÃO onde se encontram a contabilização das RECEITAS FINANCEIRAS. Por seu turno, as receitas
financeiras não são tributáveis pela COFINS, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, §1°, da
Lei n.° 9.718/98.’

25.

Assiste razão parcial á recorrente neste quesito.

26.

Adotamos, por claro e preciso, como razões de decidir, trecho do voto do
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, desta Turma Julgadora, exaradas no Acórdão
3301-1.856

Sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou,
inclusive em sede de repercussão geral, acerca da inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998, por pretender alargar o conceito de
faturamento, estabelecendo as receitas totais da pessoa jurídica como
base de cálculo das contribuição para o PIS e COFINS.

Trata-se do RE no 585.235 e desde 2010 a PGFN já se manisfestou
formalmente, por meio da Portaria PGFN 294/2010, no sentido de
dispensar os procuradores da fazenda nacional a contestar ou recorrer
nesta matéria. E esta conduta já é adotada mesmo antes da decisão da d.
DRJ proferida nestes autos.
Item 1, Anexo I, Portaria PGFN na 294/2010 - Resumo: É
inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS, promovido pelo art. 3o, §1o da Lei n. 9.718/98, eis que
tais exações devem incidir, apenas, sobre as receitas decorrentes
da venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito
restritivo de receita bruta), e não sobre a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica (conceito ampliativo de receita
bruta). (...)
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o PIS/COFINS
deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidencia do PIS/COFINS as receitas não
operacionais. Consideram-se receitas operacionais as oriundas dos
serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras
(serviços remunerados por tarifas e atividades de intermediação
financeira).

Nestes termos, é de rigor a aplicação do art. 62, § 1o, I e II, "b" e "c" do
anexo II do RICARF, no sentido de que os membros das turmas de
julgamento do CARF estão autorizados afastar a aplicação lei sob
fundamento de inconstitucionalidade nos casos em que este entendimento
já foi manifestado por decisão definitiva em sessão plenária do Supremo
Tribunal Federal ou decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em
sede de julgamento realizado em repercussão geral nos termos dos arts.
543-B do CPC/193, ou mesmo no caso de existência de Ato Declaratório
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002.

Preenche-se as três hipóteses do Regimento Interno do CARF (RICARF)
este caso de alargamento da base cálculo das contribuições PIS/COFINS
intentada pelo disposto no art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998.
(...)
Resta, portanto, consolidado o entendimento acerca da não incidência de
PIS e COFINS sobre receitas financeiras, quando não constituírem
receita operacional da empresa, no contexto da aplicação da Lei
9.718/1998.

27.

Portanto, para o período de apuração compreendido entre 01/03/1999 a
31/07/2003, período abrangido pela lançamento formalizado pelo auto de infração, aplicava-se
para a recorrente o regime de tributação previsto na Lei 9.718/1998.

28.

Desta forma, dou provimento ao recurso neste quesito, para que sejam retiradas do
lançamento as denominadas “ outras receitas “, por não se enquadrarem no conceito de
faturamento disciplinado na legislação citada.

A 4 – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA

A 5 – RECEITA DE VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS

A 7 – CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI

A 9 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO

35.

De acordo com as informações trazidas aos autos, em atendimento á Resolução
emitida por esta Turma Julgadora, solicitando diligências para que se juntassem peças das ações
judiciais impetradas pela recorrente, diante da notícia trazida pelo documento de fls. 1.308 dos
autos digitais : “Memorando no 075/2016 NURAC/DRF/MOS”, que comunica “trânsito em julgado de Decisão
Judicial favorável ao contribuinte (reflexos nos processo 13433.000467/2004-43, 13433.000468/2004-98,
13433.000181/2005-49 e 13433.000182/2005-93).” e, também, pelo conteúdo do autos do processo de no
10080.004810-0816-16, referente á informações prestadas pela D. PGFN, do qual extraímos os
seguintes trechos, referentes ás ações judiciais impetradas pela recorrente :

Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

36

Também trazemos trechos da sentença judicial de primeiro grau :

37.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pelo recorrente se confunde com as razões do processo administrativo.

38

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

39.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos
no Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.

40.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

41.

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo
administrativo e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância
entre elas e a consequente renúncia á esfera administrativa.

42.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida
na matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.

43.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas á
matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem
(DRF/MOSSORÓ/RN) a verificação do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua
decisão sobre a matéria em questão, para seu cumprimento.

44.

Assim, nestes quesitos não conheço do recurso.

A 6 – COFINS SOBRE PARCELA RELATIVA AO ICMS

36.

Alega a recorrente sobre a impossibilidade de constituir crédito de COFINS
incidentes sobre a parcela relativa ao ICMS .

37.

Apesar de a matéria não ter sido trazida nas alegações de defesa apresentadas em
fase de impugnação, entendo que, após a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, e
a publicação de Acórdão em Recurso Extraordinário, na sistemática de Repercussão Geral,
portanto atingindo todos os que foram afetados pela legislação considerada inconstitucional, tal
matéria tornou-se de ordem pública, devendo ser apreciada por este órgão julgador.

38.

Adotando tal premissa, assiste razão á recorrente.

Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

39.

A discussão que se faz neste tópico diz respeito ao fato de a COFINS ter sido
lançada com base no faturamento do período, sem que se processasse a exclusão do ICMS
contido em sua base de cálculo.

40.

O tema que envolve a definição de faturamento como base da incidência da
COFINS , é motivo de embate na área tributária, já de longa data, envolvendo inclusive o
judiciário para dar solução à controversa.

41.

A solução definitiva da lide foi dada pelo STF, ao julgar o RE 574.706/PR, através
do qual o seu plenário fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS, porque a arrecadação do ICMS não se enquadra no conceito de
faturamento ou receita, representando apenas ingresso financeiro a ser repassado ao fisco
estadual, não se integrando ao patrimônio do contribuinte como elemento novo, cuja repercussão
geral fora reconhecida nos termos do Acórdão publicado na data de 02/10/2017. Vejamos o que
diz sua ementa:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO
ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço
e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O
montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o
total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados
nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do
ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao
ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição
da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada
operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir
todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine , da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base
de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se
excluir a transferência parcial decorrente do regime de não
cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS.

42.

Diante da repercussão geral contida no RE 574.706/PR, que vincula o julgamento
administrativo no âmbito do CARF, conforme previsão regimental específica (art. 62, § 2o, do
atual RICARF), este órgão julgador deverá segui-la:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016).

43.

A Secretaria da Receita Federal, adaptando-se á tal ordenamento, expediu a
Solução de Consulta Interna no 13 – Cosit (18/10/2018), e a Instrução Normativa RFB no 1.911
(11/10/2019)

43.

Assim, dou provimento ao recurso neste quesito.

A 8 – MULTA CONFISCATÓRIA

44.

Alega a recorrente que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório, por tal
motivo não poderia ser exigida.

45.

A multa aplicada tem fundamento legal no artigo 44, I da lei no 9.430/1996,
portanto, diante deste fundamento, a desconstituição de tal penalidade teria como consequência a
discussão da constitucionalidade do texto legal.

46.

A Súmula CARF no 2 assim determina :

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

47.

Nego provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão

48.

Portanto, conheço em parte o recurso voluntário, em virtude de concomitância e,
na parte conhecida, acolho a preliminar de decadência apenas para os fatos geradores ocorridos
entre 01/03/1999 e 31/09/1999 e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
retirar do lançamento as denominadas “outras receitas”, por não se enquadrarem no conceito de
faturamento e excluir o ICMS da base de cálculo da COFINS.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000468/2004-98

Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital